Tribunal: TJDFT
Processo: 0734199-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0734199-37.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FÁBIO ALMEIDA SAMPAIO RECORRIDA: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA DO TITULAR. DOENÇA GRAVE. CONTINUAÇÃO ASSEGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS. 1. O art. 30, §§ 1o e 2o, da Lei no 9.656/98, prevê a possibilidade de manutenção do exempregado, demitido sem justa causa, assim como do grupo familiar, no plano de saúde contratado em virtude de vínculo empregatício, nas mesmas condições do plano anterior, desde que este arque com o custeio integral das mensalidades. 2. O autor demonstrou a condição de beneficiário de plano de saúde coletivo empresarial administrado pela ré, o qual foi desligado da empresa estipulante do contrato sem justa causa e também comprovou o diagnóstico de doença grave e crônica (CID-10 C91-1 – Leucemia linfocítica crônica), que demanda acompanhamento médico continuado. 3. Inexistem dúvidas quanto à necessidade de acompanhamento médico em razão da doença diagnosticada, o que se viabiliza pelo seguro saúde administrado pela ré. A interrupção do tratamento médico dispensado ao autor implicará em indesejado risco de vida ou de lesões irreparáveis, considerando-se a gravidade da doença que lhe acomete (leucemia) e que fragiliza seu quadro clínico. Precedentes. 4. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se aos aspectos relacionados ao grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 5. Apelos conhecidos e não providos. Honorários recursais fixados. O recorrente alega violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, sustentando que os honorários advocatícios merecem ser majorados, pois, segundo afirma, a fixação em 10% (dez por cento) do valor da causa se mostra irrisório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, pois, à luz do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o AgInt no REsp 1923950/TO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/11/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012